Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
2. Diante das provas coligidas aos autos, restou demonstrado o elemento subjetivo do crime furto qualificado mediante fraude, não havendo dúvidas de que os apelantes agiram sabedores da origem ilícita do cartão de débito e com ânimo de assenhoramento definitivo de coisa alheia.
3. Confissão espontânea e delação premiada são institutos distintos, não sendo, portanto, hipótese de aplicação por analogia dos benefícios atinentes à colaboração premiada no caso de mera confissão, afinal, não há lacuna a ser colmatada, mas, tão somente, de análise da subsunção ou não da participação do acusado na persecução penal a uma ou outra disposição legal.
4. Recurso não provido.